Tribunal: TJES
Processo: 0000988-02.2018.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000988-02.2018.8.08.0031
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL FERREIRA LISBOA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000988-02.2018.8.08.0031 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAFAEL FERREIRA LISBOA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. MANUTENÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o réu pela prática de tentativa de homicídio simples (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 06 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão. Segundo a denúncia, o agente efetuou múltiplos disparos de arma de fogo contra a vítima em zona rural, atingindo-a no maxilar, coluna e braço enquanto esta realizava reparos em um caminhão. O recurso busca o reconhecimento da prescrição, a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da fração máxima pela tentativa e a concessão de prisão domiciliar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) Verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal entre os marcos interruptivos; (II) definir se a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base (culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências) é idônea; (III) estabelecer se o iter criminis percorrido justifica a fração mínima de redução pela tentativa; e (IV) avaliar o preenchimento dos requisitos para concessão de prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inexiste a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que não decorreu o lapso de 12 anos (art. 109, III, CP) entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia, publicação da pronúncia e prolação da sentença.

4.
A culpabilidade revela-se exacerbada e justifica a elevação da pena-base, pois o agente efetuou múltiplos disparos de arma de fogo contra a vítima distraída, demonstrando maior reprovabilidade da conduta.

5.
A valoração negativa dos motivos do crime é legítima quando baseada na acentuada desproporcionalidade entre o conflito passional e a reação violenta, ainda que o Conselho de Sentença tenha afastado a qualificadora da futilidade.

6.
As circunstâncias do crime são desfavoráveis, visto que o delito ocorreu em via pública, à luz do dia e mediante aproveitamento da distração da vítima, fatores que revelam maior audácia do agente.

7.
As consequências do crime extrapolam o tipo penal em razão da gravidade das sequelas físicas, incluindo risco de paraplegia e a permanência de projétil alojado na região craniana da vítima.

8.
Mantém-se a fração mínima de redução pela tentativa (1/3), dado que o agente percorreu quase todo o iter criminis, atingindo a vítima em regiões vitais e demandando intervenção médica urgente para evitar o óbito.

9.
É incabível a prisão domiciliar quando o sentenciado não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 117 da Lei de Execução Penal, não sendo a distância de estabelecimento prisional ou conveniência pessoal fundamentos aptos para o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A quantidade de disparos efetuados é fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.

2. O afastamento de qualificadora pelo Conselho de Sentença não impede que o magistrado valore o substrato fático correspondente como circunstância judicial negativa, desde que respeitados os limites do tipo simples.

3. A escolha da fração de redução pela tentativa deve pautar-se exclusivamente pelo iter criminis percorrido; a proximidade da consumação e o atingimento de regiões vitais justificam a aplicação do redutor mínimo.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59, art. 109, III, art. 121 e art. 14, II; Lei de Execução Penal, art. 117.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 654.266/ES, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.10.2022.

STJ, AREsp n. 2.521.580/MG, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.11.2024.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.055.438/PA, 5ª Turma, rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 17.05.2022.

STJ, AgRg no HC n. 710.290/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.02.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000988-02.2018.8.08.0031 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAFAEL FERREIRA LISBOA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
RAFAEL FERREIRA LISBOA
em face de sentença proferida pela Vara Única de Mantenópolis/ES, que julgou parcialmente procedente pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática de crime definido no artigo 121,
caput
, combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 06 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão.

Narra inicial que, por volta de 09h, no Córrego Manteninha, zona rural de Mantenópolis, apelante, imbuído de
animus necandi
, efetuou disparos de arma de fogo contra vítima Marcos Felipe Pereira de Souza, atingindo-a no maxilar, coluna e braço esquerdo, conduta que não resultou em morte por intervenção médica célere.

Em razões recursais (
id. nº
16054202
), a defesa busca reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva; revisão da dosimetria penal para fixação da pena-base no mínimo legal; aplicação da causa de diminuição pela tentativa no patamar máximo de 2/3; e concessão de prisão domiciliar ou efeito suspensivo ao apelo para obstar execução provisória da pena.

Pois bem.

Inicialmente,
s
ubmeto o exame da tese referente à prescrição. A pena aplicada de 06 anos, 11 meses e 10 dias atrai prazo prescricional de 12 anos, nos termos do artigo 109, inciso III, do Código Penal.

Compulsando autos, observo que os fatos ocorreram em 23/01/2018, com recebimento da denúncia em 01/03/2019, publicação da pronúncia em 30/07/2024 e prolação da sentença condenatória em 02/09/2025. Inexistindo lapso temporal superior a 12 anos entre referidos marcos interruptivos, não ocorreu extinção da punibilidade estatal.

A seguir, a
materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Pugnou a defesa pela redução da pena-base
ao mínimo legal com o
decote da culpabilidade,
motivos, circunstâncias
e
consequências
do crime
na pena-base
.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Quanto à culpabilidade
,
esta
revela-se exacerbada, extrapolando reprovabilidade inerente ao tipo penal básico, visto que réu efetuou múltiplos disparos de arma de fogo contra vítima que se encontrava distraída, realizando reparos mecânicos em caminhão. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL RELATIVO À TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ANÁLISE. GRAU ESTABELECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...) III -
No tocante a culpabilidade, cumpre registrar, que "a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor de tal vetor judicial, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta" ( AgRg no REsp n . 1.805.149/PA, Sexta Turma, Rel. Min . Sebastião Reis Júnior, DJe de 4/9/2019)
. IV - Na presente hipótese, como bem destacado pela Corte de origem, "o posicionamento do magistrado sentenciante em majorar a pena-base em decorrência da quantidade de disparos realizados pelo réu tem total amparo jurisprudencial". (...)
(STJ - AgRg no HC: 654266 ES 2021/0086040-0, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2022)

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DESFERIMENTO DE MÚLTIPLOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO. FATO COMETIDO DURANTE O PERÍODO NOTURNO. SÚMULA 83/STJ. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(...) 3.
O Tribunal de origem valorou negativamente a culpabilidade do recorrente com base em elementos concretos, como a gravidade da conduta ao desferir múltiplos disparos de arma de fogo sem porte legal, o que aumenta a reprovabilidade da conduta. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao admitir que a quantidade de disparos e a ausência de porte legal constituem fundamentos idôneos para majorar a pena, conforme previsto no art. 59 do Código Penal.
(...)

(AREsp n. 2.521.580/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 17/12/2024.)

No que tange aos motivos do crime, o afastamento da qualificadora da futilidade pelo Conselho de Sentença não impede a valoração negativa deste vetor na primeira fase da dosimetria.

Enquanto a qualificadora desloca a condenação para um preceito secundário mais severo, a circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal permite ao magistrado graduar a sanção dentro dos limites do homicídio simples, atentando para a censurabilidade da conduta.

In casu
, a exasperação fundamenta-se na acentuada desproporcionalidade entre o conflito passional por ciúmes e a reação de extrema violência, o que revela um desvalor da conduta superior ao ordinário. Tal análise técnica não afronta a soberania dos veredictos, pois utiliza o substrato fático constante dos autos para realizar a devida individualização da pena, respeitando a decisão dos jurados de manter a capitulação no tipo fundamental do homicídio.

No que tange às circunstâncias do delito, a defesa sustenta que a valoração negativa baseou-se unicamente no relato da vítima, ignorando a versão do réu de que teria agido após sofrer agressões verbais e ameaças.

Contudo, não assiste razão ao apelante. A jurisprudência pátria confere especial relevo à palavra da vítima em crimes contra a vida e integridade física, mormente quando o depoimento se apresenta firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de convicção coligidos nos autos.

In casu
, a narrativa do ofendido sobre ter sido surpreendido enquanto realizava reparos mecânicos em seu caminhão guarda estrita consonância com a dinâmica dos fatos e com a prova pericial e documental, que atestou o local do crime e a natureza das lesões sofridas.

Ademais, os elementos que ensejaram a valoração negativa das circunstâncias, como o fato de o crime ter ocorrido em via pública, à luz do dia e mediante aproveitamento da distração da vítima, são dados objetivos que transcendem a mera subjetividade do relato. Tais fatores revelam maior audácia do agente e um desvalor da conduta que justifica o incremento da pena-base. Nesta linha:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS E CONCRETAS. RECONHECIMENTO DE MAIS DE UMA QUALIFICADORA. UMA DELAS PODE SER UTILIZADA PARA AGRAVAR A PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. IDADE DA VÍTIMA. UTILIZAÇÃO PARA AUMENTO DA PENA. FUNDAMENTO VÁLIDO. DESPROPORCIONALIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)

3. "(...)
Quanto às circunstâncias do crime, a jurisprudência do STJ admite o desvalor do aludido vetor em razão da execução de disparos em via pública" (HC 536.480/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, DJe 26/11/2019
). (...)

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2055438 PA 2022/0024709-0, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Importa consignar que a versão defensiva de legítima defesa ou de provocação por parte da vítima foi expressamente submetida ao Conselho de Sentença, que, em sua soberania, optou por rechaçá-la ao decidir pela condenação do réu.

Não cabe, portanto, nesta fase de dosimetria, conferir prevalência a uma versão que não encontrou amparo no conjunto probatório, sob pena de violação à soberania dos veredictos. Assim, mantenho a valoração negativa desse vetor judicial.

As consequências do crime, por sua vez, assumem especial relevo negativo pela gravidade das sequelas físicas impostas. Diferentemente do alegado pela defesa, a materialidade e a gravidade das lesões encontram-se sobejamente demonstradas pelo Boletim de Atendimento de Urgência (fl. 18) e pelo Laudo Pericial (fls. 29/32), documentos que ratificam a severidade do quadro clínico.

A análise detida dos autos revela que o resultado transcendeu em muito o desvalor ordinário do tipo tentado. A vítima foi alvejada em regiões de altíssima letalidade, sofrendo ferimentos na cabeça e na coluna vertebral, o que demandou transferência hospitalar urgente para realização de cirurgia de alto risco na medula óssea a fim de evitar paraplegia.

A circunstância de um dos projéteis ter sido removido cirurgicamente não elide a gravidade das sequelas remanescentes. O ofendido relatou em juízo que permanece com um projétil alojado na região da cabeça, cuja retirada é contraindicada por risco de morte, além de sofrer com dormência persistente e limitações motoras em uma das pernas decorrentes da lesão medular.

Portanto, a palavra da vítima não se encontra isolada, mas sim corroborada por histórico hospitalar e pela natureza incontroversa das lesões.

O impacto permanente na integridade física e a necessidade de convívio com projétil em região craniana constituem fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. EXTENSÃO DO DANO À VÍTIMA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)

2.
No caso dos autos, para a negativação das consequências do crime, as instâncias ordinárias consideraram as graves lesões, assim como o tempo de internação em que a vítima não conseguia se comunicar e realizar o movimento de um dos braços, além do alto custo do tratamento e impossibilidade de exercer atividade laboral.(...
)

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2189538 MG 2022/0254293-7, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2023)

Portanto, a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente motivada.

Mantenho a circunstância atenuante da confissão espontânea, nos termos da sentença.

Na terceira fase, a defesa pleiteia a incidência da fração máxima de redução pela tentativa (2/3). Na espécie, restou demonstrado que o apelante avançou significativamente na execução do delito, pois a vítima foi alvejada em regiões vitais (cabeça e medula óssea), sobrevivendo apenas por socorro imediato e cirurgia de risco.

Portanto, a fração redutora de 1/3 (um terço) mostra-se irretocável e condizente com a gravidade concreta da conduta e com o estágio avançado do crime. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO CONSUMADO E LATROCÍNIO TENTADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. VÍTIMA QUE FOI ATINGIDA EM REGIÃO VITAL. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO NESTA VIA. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. RÉU QUE, MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO, ATINGIU DOIS RESULTADOS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. REEXAME. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOLIDAMENTE FIRMADO, A PERMITIR O JULGAMENTO DO FEITO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 34, INCISO XX, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Na escolha do quantum de redução da pena, em razão da tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal), o magistrado deve levar em consideração somente o
iter criminis
percorrido, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a diminuição, o que foi devidamente observado no caso concreto. 2. No caso, foi expressamente consignado pelo acórdão impugnado que a vítima foi alvejada em região vital e que o resultado morte somente não ocorreu em razão do socorro médico eficaz a que foi submetida. 3. Em situações como a delineada nos autos, nas quais a vítima fora atingida em região vital, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é devida a aplicação da fração redutora mínima, tendo em vista a proximidade máxima da consumação do delito.

(...) 8 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 710290 SP 2021/0386871-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Entendo, deste modo, pela inalterabilidade da pena arbitrada.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Superadas as questões relativas à prescrição e à dosimetria, passo ao exame do pleito de prisão domiciliar.

Verifico que a pretensão recursal não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio, uma vez que o apelante não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas previstas no artigo 117 da Lei de Execução Penal.

Ressalto que o benefício é destinado, em caráter excepcional, a condenados que possuam idade superior a 70 anos, acometidos de doença grave ou em situações específicas de vulnerabilidade familiar, condições estas não demonstradas nos autos.

Ademais, a alegação de que a inexistência de estabelecimento prisional na Comarca de Mantenópolis autorizaria a custódia domiciliar deve ser rechaçada, visto que a regionalização do sistema penitenciário é medida legítima e o deslocamento de aproximadamente 60 quilômetros para a unidade de Barra de São Francisco não configura ônus insuportável ou ilegalidade apta a transmudar o regime prisional fixado.

Sob essa ótica, conveniências pessoais relativas à manutenção de vínculo empregatício e sustento familiar não possuem o condão de afastar a execução da pena em estabelecimento prisional ordinário, devendo tais questões ser apreciadas pelo Juízo da Execução para fins de eventuais benefícios como o trabalho externo.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)